Tribunal: TJSP
Processo: 1024436-27.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C. DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida indicada atrelada a contratos que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que

Ementa:
*AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C. DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida indicada atrelada a contratos que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de redução da indenização moral e da verba honorária sucumbencial. APELAÇÃO do autor, que pugna pela majoração da indenização moral. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedora ré que trouxe aos autos apenas "prints" de seu Sistema Interno, além de uma fatura de consumo, que não servem como prova da origem dívida cobrada. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Cobrança indevida bem configurada. Inclusão do nome do autor, em decorrência dessa cobrança indevida, no serviço "Serasa Limpa Nome", que se equipara a cadastro negativo no mercado de crédito. Plataforma que interliga credores e devedores para efeito de negociação dessa dívida pendente, que, quando devida, reflete exercício regular de direito da parte credora frente à devedora. Caso dos autos que constitui espécie de negativação, ainda que restrita, gerando abalo no mercado de crédito, com transtorno que vai além do mero aborrecimento. Indenização moral arbitrada na sentença em R$ 2.000,00 que comporta majoração para R$ 5.000,00. Correção monetária que deve ter incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da inclusão indevida, por versar o caso responsabilidade civil extracontratual, "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária que no caso comporta redução para dez por cento (10%) do valor da condenação, ante as circunstâncias específicas do caso dos autos e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.*